Tribunal: TJBA
Processo: 8050316-86.2025.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão julgador: ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-16
Data de publicação: 2026-03-16

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8050316-86.2025.8.05.0001 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: ANA CLAUDIA DOS SANTOS DE JESUS e outros Advogado(s): BENEDITO SANTANA VIANA, ALEXANDRE VENTIM LEMOS, ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO APELADO: ANA CLAUDIA DOS SANTOS DE JESUS e outros Advogado(s):ALEXANDRE VENTIM LEMOS, ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO, BENEDITO SANTANA VIANA ACORDÃO Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR E BANCÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. SISTEMA DE INFORMAÇÕES DE CRÉDITO DO BANCO CENTRAL (SCR/SISBACEN). AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA AO CONSUMIDOR. DEVER DE INFORMAÇÃO. EXCLUSÃO DO REGISTRO. DANOS MORAIS. INOCORRÊNCIA. ANOTAÇÕES PREEXISTENTES. APLICAÇÃO DA SÚMULA 385/STJ. RECURSOS DESPROVIDOS. I. Caso em exame 1. Apelações Cíveis simultâneas interpostas pela autora e pela instituição financeira ré contra sentença proferida em ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais, na qual se discutiu a inclusão de dados da consumidora no Sistema de Informações de Crédito do Banco Central do Brasil (SCR/SISBACEN), sem comprovação de prévia comunicação, tendo o juízo de origem determinado a exclusão do registro impugnado, afastando, contudo, a condenação por danos morais. II. Questão em discussão 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a ausência de notificação prévia ao consumidor acerca da inclusão de seus dados no SCR/SISBACEN torna irregular o registro e autoriza sua exclusão; (ii) estabelecer se tal irregularidade enseja, por si só, indenização por danos morais, especialmente diante da existência de anotações desabonadoras preexistentes em nome da consumidora. III. Razões de decidir 3. A regulamentação do SCR impõe à instituição financeira originadora da operação de crédito o dever de comunicar previamente o consumidor acerca do registro de seus dados, conforme o art. 11 da Resolução BACEN nº 4.571/2017, vigente à época dos fatos. 4. A ausência de comprovação da notificação prévia configura violação ao dever de informação e transparência previsto no art. 43, § 2º, do Código de Defesa do Consumidor, tornando irregular a anotação realizada no SCR/SISBACEN. 5. Embora o SCR possua finalidade primária de monitoramento do risco sistêmico, sua utilização para balizar a concessão de crédito pelas instituições financeiras lhe confere, na prática, efeito análogo ao dos cadastros restritivos. 6. A exclusão do registro irregular mostra-se medida adequada quando evidenciado o descumprimento do dever de comunicação prévia pela instituição financeira. 7. A existência de múltiplas anotações desabonadoras preexistentes, não impugnadas e anteriores ao registro questionado, afasta a configuração de dano moral indenizável, nos termos do entendimento consolidado na Súmula 385 do Superior Tribunal de Justiça. 8. A ausência de notificação prévia, por si só, não gera dano moral presumido quando a honra creditícia do consumidor já se encontra comprometida por registros legítimos anteriores. IV. Dispositivo e tese 9. Recurso da autora não provido. Recurso da parte ré não provido. Dispositivos relevantes citados: CDC, art. 43, § 2º; Resolução BACEN nº 4.571/2017, art. 11; Resolução CMN nº 5.037/2022, art. 2º. Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 359; STJ, Súmula 385; TJBA, Apelação nº 8057898-11.2023.8.05.0001, Rel. Desª Maria de Lourdes Pinho Medauar, Primeira Câmara Cível, j. 26.02.2025; TJBA, Apelação nº 8086121-37.2024.8.05.0001, Rel. Des. Josevando Souza Andrade, Primeira Câmara Cível, j. 30.07.2025. Vistos, relatados e discutidos os presentes autos da Apelação nº 8050316-86.2025.8.05.0001, em que figuram como apelantes simultâneos ANA CLAUDIA DOS SANTOS DE JESUS, pelo polo ativo, e NU FINANCEIRA S.A. - SOCIEDADE DE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO, pelo polo passivo. Acordam os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em NEGAR PROVIMENTO ao recurso da parte autora e NEGAR PROVIMENTO ao recurso da parte ré, nos termos do Relator. Sala de Sessões, Desembargador ROLEMBERG COSTA – Relator